Tribunal: STF
Processo: AP 2777
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de GUILHERME AUGUSTO DE CARVALHO, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 13.282/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/1/2026) imputando a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único, no art.  359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.
Na oportunidade do oferecimento da denúncia não foram arroladas testemunhas pela Procuradoria-Geral da República.
Efetivada a citação, foi apresentada defesa prévia e foram arroladas 5 (cinco) testemunhas (eDoc. 43).
A audiência de instrução desta Ação Penal foi designada para às 13h do dia 10/4/2026 (eDoc. 45).
A Defesa de GUILHERME AUGUSTO DE CARVALHO requereu “que seja determinado, [...] o regular processamento das intimações/requisições e, se for o caso, a expedição de cartas precatórias, para assegurar a presença das testemunhas arroladas pela Defesa na audiência de instrução e julgamento designada” (eDoc. 50).

É o breve relatório. DECIDO.

No despacho de designação da audiência de instrução da presente ação penal, constou, expressamente, que as testemunhas arroladas pela Defesa deveriam ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente de intimação, ficando indeferida a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deverão ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução, consoante o entendimento firmado por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 1.403, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 3/4/2024; AP 2.437 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/2/2025).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado pelo Defesa de GUILHERME AUGUSTO DE CARVALHO, devendo as testemunhas serem apresentadas pelas defesas do réu em audiência, independentemente de intimação.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente